Tribunal: STF
Processo: Rcl 47173
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos de Aparecida – SAAE, contra sentença proferida pelo Juiz do Trabalho de Aparecida/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010670-07.2020.5.15.0147, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF. 
    O reclamante narra que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010670-07.2020.5.15.0147, José Antônio dos Santos, postulou a nulidade da conversão automática do regime celetista em estatutário, com o reconhecimento da competência da justiça trabalhista e a condenação do reclamado ao pagamento de FGTS, multa de 40%, aviso-prévio e indenização pelo tempo de estabilidade.
    Requer a distribuição por prevenção tendo em vista que “as partes da presente Reclamação: Reclamante e Reclamado são as mesmas da Reclamação nº 46.786“ e, “nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tal constatação, certamente atrai a DISTRIBUIÇÃO por PREVENÇÃO ao ilustre MINISTRO NUNES MARQUES“. 
    Aduz que a autoridade reclamada, ao rechaçar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, suscitada na contestação, afrontou o entendimento firmado na ADI 3.395/DF, tendo em vista a existência de Lei municipal nº 2.541/93, que regulamenta o vínculo dos trabalhadores com o poder público, de natureza, portanto, jurídico administrativa. 
    Entende presentes os requisitos da contracautela tendo em vista “perigo do dano irreparável que poderá advir em prejuízo da Autarquia Reclamante e de todo o Erário Público de Aparecida, caso haja demora no julgamento final do presente feito.”
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender, até o julgamento final da reclamação, os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamatória.
    No mérito, requer a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento da incompetência da justiça do trabalho.
    É breve o relatório. Decido.
    Preliminarmente, verifico que não fica caracterizada a prevenção em razão da inexistência de identidade entre as partes beneficiárias da decisão reclamada nesta reclamação e na reclamação nº 46.786.
    Na origem, a autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos: 
    “O reclamado alegou incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito, nos termos do art. 114, da Constituição Federal, uma vez que, com o advento da Lei Municipal nº 2.520/1993 o regime jurídico de empregos permanentes do quadro funcional da municipalidade foi alterado e o reclamante perdeu a qualidade de celetista passando a ser enquadrado no regime jurídico estatutário em 10/07/1994, através da Portaria nº. 07/94 e Lei Municipal 2.541/93, de 31 de dezembro de 1993.
    Ocorre que, in casu, o reclamante foi admitido em 07/10/1977 (fls. 21/22), sem concurso público. Portanto, antes da Constituição Federal de 1988. Assim, a mudança do regime celetista para estatutário, quando desatendido o requisito retratado no artigo 37, II, da Constituição Federal, é inválida.
    Com efeito, o reclamante não pode ser considerado servidor permanente, nos termos da precitada Lei Municipal, não havendo de se falar em transmudação automática do regime jurídico, sem violação do direito de se manter no regime jurídico para o qual foi contratado.
    Nesse sentido, cabe transcrever os seguintes precedentes do C. TST: 
    ‘COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. Esta Corte pacificou o entendimento de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário. No caso, não tendo a reclamante sido submetida a concurso público, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, permanecendo ela regida pela CLT, independentemente da existência de norma estabelecendo a mudança para o regime jurídico único, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. Recurso de revista conhecido e provido.’ (RR-711- 61.2011.5.05.0161, 2ª Turma, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, DEJT 30/10/2013). 
    ‘RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 1988. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. LEI MUNICIPAL. INVALIDADE. PRESCRIÇÃO. Recurso de revista fundamentado em violação constitucional e contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme. A transmudação automática de regime jurídico por força da Lei Municipal não é possível, em virtude de óbice de natureza constitucional, qual seja, aprovação em concurso público para o provimento de cargo público. Nesse diapasão, partindo da premissa fática de que o trabalhador foi admitido por ente público, sem concurso público, em data anterior à vigência da regra proibitiva do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, permanecendo ele regido pela CLT, independentemente da existência de norma estabelecendo a mudança para o regime jurídico único, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. Precedentes. Recurso de revista não conhecido.’ (Processo: RR - 690-64.2010.5.05.0341 Data de Julgamento: 16/10 /2013, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/10 /2013 – negritei).
    Destarte, considerando que a conversão automática de regime celetista para o estatutário não alcança o empregado contratado sem concurso público antes do advento da atual Constituição Federal, a Justiça do Trabalho é competente para julgar o presente feito, pelo que afasto a preliminar em tal sentido.” (eDoc 8, p. 3/5, grifos mantidos). 
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    No caso dos autos, é importante notar que a autoridade reclamada declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos referentes ao período posterior ao advento do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, com a promulgação da Lei Municipal nº 2.541/93, declarando a invalidade da transmudação do regime celetista para o estatutário. 
    Dessa forma, nesse juízo perfunctório e sem prejuízo de uma análise mais aprofundada após a triangulação da relação processual, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Reclamatória Trabalhista nº 0010670-07.2020.5.15.0147, até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III), atentando-se, ademais, para o endereço constante da petição inicial da reclamatória trabalhista. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente